Tribunal: TJSP
Processo: 0007592-13.2012.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso. Omissões.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. Alegação de que a decisão colegiada não teria se pronunciado sobre a modalidade de liquidação de sentença e forma de pagamento, assim como sobre as verbas de sucumbência. Omissões reconhecidas.

MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO. Liquidação que deve

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso. Omissões.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. Alegação de que a decisão colegiada não teria se pronunciado sobre a modalidade de liquidação de sentença e forma de pagamento, assim como sobre as verbas de sucumbência. Omissões reconhecidas.

MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO. Liquidação que deve ocorrer por simples cálculo aritmético. Necessidade de comprovação dos danos emergentes por simples prova documental ou orçamentos idôneos. Relegação da definição da forma de pagamento para a fase de liquidação. Necessidade de apuração quanto ao adiantamento das despesas médicas.

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Não há falar em sucumbência recíproca. Afastamento da aplicação do artigo 86 do CPC. Condenação das partes ao pagamento das despesas proporcionais à sucumbência de cada qual. Arbitramento da verba honorária em 11% do respectivo proveito econômico de cada parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.